Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-47.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 8000714-47.2021.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú Apelante: Reginaldo dos Santos Cardoso Defensora Pública: Dra. Rebeca Sampaio Lima e Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal Promotor de Justiça em substituição: Dr. Clodoaldo Silva da Anunciação Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUANTO À FINALIDADE ESPECÍFICA DE USO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA MINORANTE MANTIDO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conjunto probatório que evidencia, através de auto de apreensão, laudos toxicológicos provisório e definitivo, e depoimentos de testemunhas, em juízo, que no dia 30 de julho de 2021, na Rua Pensilvânia, Ubirajara Costa, Município de Ipiaú, o apelante foi preso em flagrante por trazer consigo e manter em depósito 17 (dezessete) pacotes menores e 03 (três) pacotes maiores, de maconha, distribuídos em suas mãos, em um terreno baldio e em sua residência, totalizando a massa bruta de 73,40g, que seriam destinadas a venda, restando configurado o crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. Inexistente nos autos prova quanto à finalidade específica do uso de drogas, ônus que competia à defesa, inviável a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Dosimetria das penas que não merece reparos, verificando-se que o Juízo originário estabeleceu as penas-base no mínimo legal, que se tornaram definitivas, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, deixando de reconhecer, justificadamente, a figura privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Condenação anterior do apelante, transitada em julgado, também pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos de nº 8003798-22.2022.8.05.0105, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, que demonstram a dedicação do apelante à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8000714-47.2021.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú, na qual figura como apelante REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)